Tribunal: TCU
Processo: 028.149/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma deferidos pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Cléber Leite de Almeida, José Bezerra Filho, Odenir Sá de Paiva e Paulo Roberto Martins Mendonça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal junto ao Comando da Aeronáutica em favor de Cléber Leite de Almeida, José Bezerra Filho, Odenir Sá de Paiva e Paulo Roberto Martins Mendonça; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos iniciais de reforma em favor de Cléber Leite de Almeida (à Peça 2 sob o no 28101/2019), José Bezerra Filho (à Peça 3 sob o no 29083/2019), Paulo Roberto Martins Mendonça (à Peça 4 sob o no 36528/2019) e Odenir Sá de Paiva (à Peça 5 sob o no 37164/2019), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do superveniente falecimento dos interessados; 9.2. determinar que, diante do falecimento dos aludidos militares-instituidores, a Diretoria de Administração de Pessoal junto ao Comando da Aeronáutica atente para a necessidade de evitar a repercussão das ilegalidades ora suscitadas pela Sefip sobre as eventuais pensões militares resultantes dos presentes atos em favor de Cléber Leite de Almeida (Peça 2), diante da indevida acumulação com o vínculo na RAIS perante o Cindacta IV, e de José Bezerra Filho (Peça 3), diante da indevida acumulação com a reforma sob o no 10714952-07-2000-001736-7 no e-Pessoal (Sisac); 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal junto ao Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo promover, ainda, o efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.3.2. arquive o presente processo, ficando a Sefip dispensada de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.